Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110380106APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TEMA NÃO IMPUGNADO NA APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
1) Não há que se cogitar de omissão se a própria defesa deixou de impugnar o tema na apelação, referente à incidência de causa de aumento de pena.
2) Embora possa o tribunal apreciar tema não impugnado no recurso, em razão do princípio da devolutividade ampla no processo penal, não existe obrigatoriedade em tal conduta, sobretudo quando não vislumbrada incorreção na dosimetria da pena.
3) O sistema recursal brasileiro é regido pelo princípio da dialeticidade, segundo o qual ao recorrente compete o ônus de demonstrar as razões de seu inconformismo.